Tribunal: TJSP
Processo: 2261697-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Decisão que deferiu a penhora sobre dois veículos alienados fiduciariamente – Possibilidade – Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre direitos derivados de alienação fiduciária em garantia – Precedentes desta Corte – Alegado excesso de execução que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Decisão que deferiu a penhora sobre dois veículos alienados fiduciariamente – Possibilidade – Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre direitos derivados de alienação fiduciária em garantia – Precedentes desta Corte – Alegado excesso de execução que ainda não se constatou, o que impossibilita a liberação de um dos veículos da constrição – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261697-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AÇO4FER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, é
agravado GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261697-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22486 DG
2
Voto no 22486
Agravo de Instrumento no 2261697-09.2020.8.26.0000
Agravante: Aço4fer Comércio de Materiais para Construção Ltda.

EPP
Agravado: GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Ltda.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro de Jabaquara
Juiz prolator: Dr. Jomar Juarez Amorim

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
Execução de Título extrajudicial
Duplicatas
mercantis Decisão que deferiu a penhora sobre
dois
veículos
alienados
fiduciariamente

Possibilidade Nos termos do artigo 835, inciso
XII, do Código de Processo Civil, é possível a
penhora sobre direitos derivados de alienação
fiduciária em garantia Precedentes desta Corte
Alegado excesso de execução que ainda não se
constatou, o que impossibilita a liberação de um
dos veículos da constrição
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AÇO4FER
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI nos autos da Execução de Título Extrajudicial
movida por GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA., contra
a decisão copiada à fl. 04 do recurso, que deferiu a penhora sobre os veículos
Iveco/Daily
5S14HDCS,
placa
GKB
3129,
ano
2016-2017,
chassi
93ZC35B01H8472401 e Iveco/Daily 35514HDCS, placa FIK 0083, ano 2016-2017,
chassi 93ZC35B01H8472413, procedendo-se à averbação por meio do sistema
Renajud.
Alega a agravante que está sendo executada pela agravada
para a cobrança de R$116.553,88, tendo como títulos representativos três duplicatas
mercantis, sem aceite. No entanto, foi deferida a penhora dos veículos, que estão
alienados fiduciariamente ao Banco Santander, de modo que a agravante/executada
não é a proprietária dos mesmos. Assim, não é possível penhorar referidos bens, pois
eles não integram o patrimônio da devedora. Assim, são impenhoráveis os direitos
decorrentes desses veículos, por ser propriedade do credor fiduciário. No mais,
defende o excesso de execução, pois cada um dos veículos está avaliado em
R$105.000,00, devendo ser liberado, ao menos, um deles da constrição. Com o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261697-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22486 DG
3
suspensivo, pede provimento para liberar os dois veículos, ou subsidiariamente, um,
ante o claro excesso de execução.
Recurso processado sem o efeito suspensivo pretendido (fl.
15), e apresentada a contraminuta (fls. 19/23), tornaram os autos a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução baseada em duplicatas mercantis,
ajuizada pela agravada contra a agravante, na qual ela foi citada, mas não pagou o
débito de R$116.553,88, nem indicou bens à penhora.
A agravada, ao tentar localizar bens para o pagamento do
débito, obteve sucesso ao encontrar dois veículos em nome da agravante: Iveco/Daily
5S14HDCS, placa GKB 3129, ano 2016-2017, chassi 93ZC35B01H8472401 e
Iveco/Daily
35514HDCS,
placa
FIK
0083,
ano
2016-2017,
chassi
93ZC35B01H8472413, que foram dados em garantia em contrato de financiamento
com pacto adjeto de alienação fiduciária, os quais, pela decisão agravada, foram
penhorados da agravante os direitos sobre eles.
Contra essa decisão, insurge-se a mesma, não comportando,
porém, acolhimento.
Com efeito, é cabível a penhora dos direitos sobre bens
alienados fiduciariamente a terceiro. Essa possibilidade já era acolhida pelo
entendimento jurisprudencial de nossos tribunais na vigência do Código de Processo
Civil de 1.973 e agora está expressa no atual diploma:
“Art.835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem: (...) XII direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia”
Nesse sentido, esta Corte vem decidindo: (grifos nossos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora sobre direitos
que os executados detêm sobre veículo alienado
fiduciariamente - Possibilidade de subsistência da
constrição, nos termos do art. 835, inciso XII do
CPC
-
Precedentes
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2058372-15.2017.8.26.0000, Rel. Des. Mendes
Pereira,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261697-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22486 DG
4
“PENHORA
SOBRE
BENS
ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE - Execução de título extrajudicial -
Pretensão de penhora de veículos alienados fiduciariamente
- Possibilidade: - Nos termos do artigo 835, inciso XII, do
Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre
direitos derivados de alienação fiduciária em garantia.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2208885-87.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior,
13a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2020).
“Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra decisão que rejeitou pedido de levantamento de penhora de veículo alienado
fiduciariamente. Possibilidade da constrição dos direitos que
o
devedor
fiduciante
tem
sobre
veículo
alienado
fiduciariamente e do bloqueio da transferência do bem no
órgão de trânsito. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça
e
desta
C.
Corte
Estadual.
RECURSO
DESPROVIDO.“ (Agravo de Instrumento no 2169716-
93.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, 19a Câmara de
Direito Privado, j. 22/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença
de ação monitória. Bloqueio de transferência de veículo
gravado com alienação fiduciária. Possibilidade. Medida que
possibilita futura penhora sobre os direitos que a executada
possui sobre o bem. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2129047-32.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 10/01/2020).
Portanto, não há óbice à constrição havida, sendo de rigor a
manutenção da decisão guerreada, a fim de permitir a penhora sobre os direitos que a
executada detém sobre os veículos mencionados, em razão do contrato de alienação
fiduciária.
Por fim, a questão do alegado excesso de execução ainda não
pode ser analisada, pois a dívida deve ser primeiramente atualizada e os bens
devidamente avaliados para se possibilite a verificação do alegado excesso. Antes
disso, não se mostra possível liberar nenhum dos veículos da constrição.
Assim, a r. decisão recorrida está correta e fica mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator